Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OMISSÃO NOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROLATADO. NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1) Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2) A patrona da exequente opôs os presentes Embargos de Declaração para ver sanado vício de omissão, supostamente perpetrado por esta egrégia 3a Turma Cível, quando do julgamento do acórdão, tendo em vista o não enfrentamento do posicionamento jurisprudencial colacionado na petição de recurso do agravo.
3) No caso do julgamento do REsp no 1.152.218/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivo, o STJ examinou um caso em que se discutia a classificação de crédito relativo à honorários advocatícios, quando confrontados com o crédito fiscal, em demandas que tratavam sobre processo falimentar, para efeito de habilitação em falência. Diverge, portanto, do caso ora analisado, que trata sobre cumprimento de sentença, decorrente de taxas condominiais em atraso, custas processuais e honorários advocatícios. Logo, não é caso que se amolda perfeitamente a este que está em discussão. Nessa toada, não há que se falar em observância de precedente obrigatório.
4) Noutro giro, observo que a parte, em sede de agravo, pretende a satisfação dos honorários advocatícios, antes mesmo da quitação do valor principal, decorrente da cobrança de despesas condominiais, pertencentes ao representado. Ocorre que, conforme precedentes, não há razoabilidade em tal pretensão, porquanto a ordem de pagamentos deve priorizar a satisfação do crédito do cliente, para depois integrar o valor dos honorários, seja contratual, seja sucumbencial, tendo em vista caráter acessório.
5) O interesse da parte evidencia-se em trazer à discussão, neste recurso, de matéria já devidamente analisada quando do julgamento do agravo, o que não se adéqua a esta via processual.
6) O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.

7) Embargos de Declaração REJEITADOS.